Tribunal: TJDFT
Processo: 0005256-35.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de Declaração em apelação criminal. Lesão corporal. Alegações de omissões. Interrupção da prescrição punitiva. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o, do Código Penal. Omissão constatada. Embargos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão em que se negou provimento à apelação por ela interposta para manter a condenação pela prática do crime do artigo 129 do Código Penal. A embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da circunstância prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) omissão quanto a análise de atos processuais condizentes com o recebimento da denúncia e interrupção do prazo prescricional; (ii) omissão em relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição do artigo 129, § 4o, do CP.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interrupção do prazo prescricional antes do recebimento formal da denúncia em 13/10/2020, pois o feito tramitava pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 81 da Lei n. 9.099/1995, foi devidamente abordada no acórdão recorrido. A causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do CP restou implicitamente afastada, pois incompatível com a fundamentação do voto condutor. De todo modo, esclarece-se que não há nos autos provas de que houve injusta provocação da vítima.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão em relação ao não cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o, do CP, mas mantido o não provimento da apelação defensiva.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir questões de mérito já apreciadas, salvo quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão. 2. Ausentes provas de que a ré tenha agido “por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, não incide a causa de diminuição do artigo 129, § 4o, do CP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619, art. 620; CP, art. 129, § 4o.